Tribunal: CARF
Processo: 13888.723630/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723630/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.469 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MAGAZINE AMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/01/2011, 25/01/2012
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723630/2014-73
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723630/2014-73

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata o presente de auto de infração de multa por compensação indevida, de fls. 2/7,
no valor de R$ 64.573,01.
Conforme descrição dos fatos de fl. 4 e termo de constatação fiscal de fls. 27/30, a
contribuinte teve duas declarações de compensação não homologadas1, razão pela
qual está sendo exigida a multa de 50% sobre os valores dos débitos indevidamente
compensados.
Cientificada, a autuada apresentou a impugnação de fls. 40/52.
Nela, discorreu sobre o indébito que originou as referidas declarações de
compensação, alegando que o despacho decisório que não as homologou teria se
baseado nos arts. 70 e 71 da Instrução Normativa RF13 no 900/2008, que tratam dos
requisitos para aproveitamento de créditos reconhecidos judicialmente (trânsito em
julgado e demais condições para recepção da declaração de compensação).
Considerando que ela teria cumprido tais requisitos, o que fora reconhecido pelo
"próprio agente fiscalizador", a autuação é absurda, devendo ser reconhecida sua
nulidade por "fundamentação ineficaz ou insuficiente".
No tópico "DA NEGATIVA DA HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO", fez
considerações sobre o despacho decisório que não homologou as compensações,
argumentando que as DCOMPS "foram preenchidas em sua totalidade, com todas
as informações de direito exigidas", não podendo ser alegado pela autoridade
administrativa falta de "informações suficientes para que fosse feito o reconhecimento
automático do direito creditório".
Acrescentou que os Darfs apresentados no processo de reconhecimento de crédito
são suficientes para comprovar seu direito, transcrevendo decisões de Delegacias de
Julgamento da RF13, inclusive da 1a Turma desta, nesse sentido, bem como do STJ.
Assim, a falta de apresentação de cópias das DIRPJs não poderiam ter ensejado a
não homologação das compensações.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acórdão no
14-107.720, às fls. 97/99), a 4a TURMA DA DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/01/2011, 25/01/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente

1 DCOMP no 05236.79403.250111.1.3.54-9810 (fls. 08/11) e DCOMP no 02292.38054.250112.1.3.54-1977 (fls.
12/15)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723630/2014-73

Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
108/114), no qual 1) cita a proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e a
interposição do Recurso Extraordinário no 796.939, no âmbito dos quais se discute a
constitucionalidade do § 17 no art. 74 da Lei no 9.430/96; 2) aduz que a multa por não por
homologação de compensação atenta contra o direito de petição previsto no art. 5o, inciso
XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição de 1988; 3) alega que “além do posicionamento averbado
pelo Supremo Tribunal Federal, os nossos tribunais têm considerado inconstitucional a
aplicação da aludida multa” (fls. 111); 4) argumenta que a cobrança da indigitada multa, em
conjunto com a multa de mora sobre os débitos não compensados, representa dupla penalização
em decorrência do mesmo fato, mostrando-se excessiva e confiscatória; e 5) assevera que “não
se mostra lícito à Fazenda/Autoridade Fiscal exigir juros de mora sobre o crédito tributário com
exigibilidade suspensa (reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo), quando o longo lapso de tempo decorrido entre a instauração da fase
litigiosa do procedimento e a respectiva decisão definitiva se dá única e exclusivamente por
culpa da Administração Fiscal (demora no julgamento dos processos administrativos fiscais).
(fls. 113).
Ademais, cumpre registrar que a não homologação das compensações que
acarretaram a aplicação da penalidade objeto dos presentes autos está sendo discutida no âmbito
do processo administrativo no 13888.721740/2014-09, no qual houve a interposição de recurso
voluntário que também foi distribuído à minha relatoria. Assim, ambos os processos encontram-
se vinculados no sistema e-processo e o julgamento de seus recursos foi pautado para a mesma
sessão.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
No que se refere à tempestividade do recurso apresentado, nos autos consta que a
Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 12/09/2020 (AVISO DE RECEBIMENTO - AR
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723630/2014-73

às fls. 104) e apresentou sua peça recursal em 09/10/2020 (TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA às fls. 105). Portanto, o recurso fora apresentado dentro do prazo previsto no art. 33
do Decreto no 70.235/1972, eis, então, que foi cumprido tal pressuposto de admissibilidade.
Não obstante a tempestividade, basta comparar o teor da impugnação (fls. 40/52)
com o do recurso voluntário, para perceber que a Recorrente abandonou por completo os
argumentos apresentados em primeira instância, para tratar de novos pontos na esfera recursal.
Se na peça defensória o sujeito passivo abordou um possível vício material da autuação, sob a
alegação de que a fundamentação legal seria indevida, e repetiu parte dos argumentos
apresentados no processo no 13888.721740/2014-09 contra a não homologação de compensação,
em recurso passou a discorrer sobre a inconstitucionalidade da norma, acerca da impossibilidade
da cumulação da multa por não homologação e da multa de mora e a respeito da ilicitude da
exigência de juros de mora.
Nesse contexto, imperioso lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias não
suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado a quo. É que o
efeito devolutivo, elemento nuclear do recurso, em regra, só diz respeito ao que foi decidido em
primeira instância. Logo, se a matéria não foi objeto de impugnação, não houve deliberação pelo
colegiado a quo e, por conseguinte, não há o que transferir à apreciação do colegiado ad quem.
A matéria não impugnada, assim, escapa à competência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial”.
Portanto, a considerar apenas as razões recursais, seria o caso de não
conhecimento da peça recursal por ausência de pressuposto fundamental de admissibilidade. No
entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996,
impende a este colegiado conhecer do recurso e analisá-lo levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3. Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723630/2014-73

Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei (prerrogativa que
não compete a este Conselho, cumpre salientar), mas sim devido à força vinculante inerente às
decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.469 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723630/2014-73

Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 259
DF CARF MF
Original